Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708895-53.2018.8.07.0018 RECORRENTE: TATIANA RABELO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. SUPERDOSAGEM DE MEDICAMENTO. ÓBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Prescreve em cinco anos o prazo que tem o detentor de direito em face da Fazenda Pública de ingressar em Juízo para pleitear indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviços fornecidos pelo Estado. O prazo prescricional, no caso de responsabilidade civil do Estado em virtude de erro médico tem início com a constatação do dano. Ação criminal, proposta em desfavor do agente público causador do dano, que não gera prejudicialidade na apuração do evento danoso, não possui o condão de interromper o prazo prescricional. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o disposto no artigo 300 do Código Civil, porquanto reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória ajuizada contra o Distrito Federal. Argumenta que o prazo prescricional, na presente ação, somente teria início com a solução definitiva da matéria no juízo criminal, e que os direitos humanos são imprescritíveis. Aponta dissenso interpretativo, colacionando julgados do STJ em abono à tese recursal. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema, reputa violados os artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LV, e 196, todos da Constituição Federal, reproduzindo os argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à alegada ofensa ao artigo 300 do Código Civil. Isso porque a recorrente sustenta que o colegiado deixou de considerar que o prazo prescricional, na espécie, somente começaria a fluir depois de decidida a demanda criminal em que são debatidos os fatos autorizadores do pedido indenizatório. Contudo, a turma julgadora concluiu, verbis: No caso, não restou configurada a necessária relação de dependência entre o fato a ser provado na esfera penal e o pedido de indenização fundado na responsabilidade civil objetiva (...) . Com efeito, a responsabilidade do Distrito Federal, nesse caso, é objetiva e independe da constatação de culpa dos seus agentes. A jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1823226/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/10/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a recorrente, in casu, tenha afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Isso porque a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1000354 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/4/2018 e RE 1130006 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/1/2019. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029